Tribunal: CARF
Processo: 16048.720397/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720397/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.304 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
R CARVALHO DOS SANTOS CONSTRUTORA SPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que
não se vislumbra na hipótese dos autos, inexistindo demonstração inequívoca
do crédito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720397/2018-81
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.304 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720397/2018-81

Relatório
R CARVALHO DOS SANTOS CONSTRUTORA SPE LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das
PER/DCOMPs nos 27432.92185.091017.1.3.02-4017 e 10604.01186.190218.1.3.02-4094, de e-
fls. 63/81, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, concernente ao ano-calendário
2016, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 90/96, da DRF em Taubaté/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 106/110, a qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ 09 em
Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 109-006.052, de 06
de maio de 2021, de e-fls. 137/144, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO IRPJ. DADOS FALSOS DE
RETENÇÕES.
Mantém-se o despacho decisório, que não homologou compensação com crédito de
saldo negativo de IRPJ, quando o contribuinte insere dados falsos de retenções no
Per/Dcomp para criar crédito de forma artificial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, não foram capazes de gerar o saldo negativo de IRPJ pretendido, razão
do não acolhimento da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 164/168,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, aduzindo para tanto que fora vítima
de fraude tributária, deflagrada através da chamada “Operação Saldo Negativo”1, que vieram
a saber, através de notícias, ter sido praticada por um grupo de pessoas (incluindo advogados e
contadores) que abordava diversas empresas com o propósito de fraudar declarações de
tributos federais por meio de compensação com créditos falsos (vide docs. anexados à
Manifestação de Inconformidade – fls. 111 a 124).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.304 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720397/2018-81

A corroborar sua tese, explicita que o grupo comercializava supostos créditos
tributários que, segundo informado pelos seus integrantes, poderiam ser legalmente
compensados via DCOMP. E o representante da empresa Recorrente, leigo no assunto e
confiando na palavra dos profissionais da área integrantes do grupo, acabou comprando tais
créditos e passando as informações de acesso do seu certificado digital ao grupo fraudador
para que dessem andamento nas declarações de compensação.
Assevera que o responsável pelo envio das declarações de compensação não
homologadas foi o contador, Sr. Antônio Arão Melo Rodrigues, em face de quem corre ação
penal pelos crimes de estelionato e fraude fiscal, concernentes à “Operação Saldo Negativo”,
como se verifica dos documentos acostadas aos autos na defesa inaugural.
Ressalta a boa-fé da contribuinte, a qual somente manteve relacionamento com
aludido contador por ocasião destas exclusivas declarações, só tomando conhecimento de que a
empresa fora vítima de fraude por ocasião da ciência do presente trabalho fiscal, não restando
comprovada, portanto, qualquer conduta dolosa ou fraudulenta da contribuinte objetivando lesar
e/ou ludibriar o Fisco.
Neste contexto, argumenta que, ao contrário do que consta no Despacho
Decisório ora combatido, demonstrado está que a contribuinte não utilizou crédito sabidamente
inexistente para extinguir créditos tributários, inserindo informações inverídicas nas fichas de
composição do crédito na DCOMP, em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública
e em eventual não análise dos dados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, afastando a imputação de dolo ou fraude
contra o Fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2016,
consoante peça inaugural do feito.
Com mais especificidade, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na
eterna discussão da distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos
creditórios, com a respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela
contribuinte.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.304 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720397/2018-81

De um lado, a autoridade recorrida, ratificando o Despacho Decisório, não
reconheceu os créditos da recorrente, não homologando, assim, as compensações declaradas, a
pretexto de não restarem comprovadas as retenções arguidas pela empresa relativamente a
tomadores de serviços, além de outros motivos elencados nos autos.
De outra banda, argumenta a recorrente que fora vítima de fraude tributária,
deflagrada através da chamada “Operação Saldo Negativo”1, que vieram a saber, através de
notícias, ter sido praticada por um grupo de pessoas (incluindo advogados e contadores) que
abordava diversas empresas com o propósito de fraudar declarações de tributos federais por
meio de compensação com créditos falsos (vide docs. anexados à Manifestação de
Inconformidade – fls. 111 a 124).
A fazer prevalecer sua tese, explicita que o grupo comercializava supostos
créditos tributários que, segundo informado pelos seus integrantes, poderiam ser legalmente
compensados via DCOMP. E o representante da empresa Recorrente, leigo no assunto e
confiando na palavra dos profissionais da área integrantes do grupo, acabou comprando tais
créditos e passando as informações de acesso do seu certificado digital ao grupo fraudador
para que dessem andamento nas declarações de compensação.
Assevera que o responsável pelo envio das declarações de compensação não
homologadas foi o contador, Sr. Antônio Arão Melo Rodrigues, em face de quem corre ação
penal pelos crimes de estelionato e fraude fiscal, concernentes à “Operação Saldo Negativo”,
como se verifica dos documentos acostadas aos autos na defesa inaugural.
Ressalta a boa-fé da contribuinte, a qual somente manteve relacionamento com
aludido contador por ocasião destas exclusivas declarações, só tomando conhecimento de que a
empresa fora vítima de fraude por ocasião da ciência do presente trabalho fiscal, não restando
comprovada, portanto, qualquer conduta dolosa ou fraudulenta da contribuinte objetivando lesar
e/ou ludibriar o Fisco.
Neste contexto, argumenta que, ao contrário do que consta no Despacho
Decisório ora combatido, demonstrado está que a contribuinte não utilizou crédito sabidamente
inexistente para extinguir créditos tributários, inserindo informações inverídicas nas fichas de
composição do crédito na DCOMP, em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública
e em eventual não análise dos dados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que a decisão recorrida apresenta-se incensurável, devendo ser mantida
em sua plenitude.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.304 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720397/2018-81

II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se limitando a reiterar/repisar as
alegações de defesa, as quais foram devidamente confrontadas pelo julgador guerreado.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.304 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720397/2018-81

Aliás, como restou demonstrado no decisório combatido, a contribuinte sequer se
insurge contra as glosas das compensações procedidas, por absoluta ausência de créditos a serem
compensados (fato incontroverso), fixando sua pretensão em simples arrazoado tendente a
demonstrar que fora vítima de fraude, não tendo intenção alguma de lesar o fisco, o que
comprova sua evidente boa-fé; alegações que não se vinculam ao objeto do presente processo, de
onde se extrai caber ao contribuinte exclusivamente comprovar ou não o direito creditório
pretendido.
Neste contexto, diante da absoluta ausência de comprovação das retenções, como
circunstanciadamente demonstrado pela decisão recorrida, não há se falar em acolhimento do
apelo recursal.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 176
DF CARF MF
Original